Tribunal: TJES
Processo: 5007831-85.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007831-85.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELISANGELA FRANCO BARROSO
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais proposta por Elisangela Franco Barroso contra Banco do Estado do Espírito Santo e Saque e Pague Rede de Autoatendimento S.A., sob o fundamento de que houve retenção indevida de valores durante operação de depósito em terminal eletrônico. A parte autora narra que ficou sem acesso à quantia depositada por sete dias, o que teria gerado prejuízos financeiros e abalo emocional. Requereu indenização por danos morais.

Em sede de sentença: “ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela requerente, nos termos da fundamentação traçada alhures. Via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.”

Irresignada, a parte recorrente apresentou recurso inominado, almejando que seja reformada a sentença, sendo julgados procedentes os pedidos expostos em sede de inicial.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

VOTO

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de modificação parcial da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à Requerida, ora recorrida, a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar, in casu, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, qual seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no caso sub examine.

Neste sentido, o arcabouço fático-probatório demonstra a existência de falha na segurança dos serviços prestados pelo recorrido, pois a parte recorrente sofreu retenção indevida de valores durante a operação de depósito em terminal eletrônico. De modo que, ficou sem acesso à quantia depositada por sete dias, o que gera prejuízos financeiros e abalo emocional a qualquer pessoa.

Em relação aos danos morais, tenho que os fatos a que aludem a demanda extrapolam o mero aborrecimento, impondo ao consumidor sofrimento, angústia e preocupação, além da privação de consideráveis quantias, o que denota a ocorrência de dano moral indenizável, conforme se depreende da jurisprudência desta eg. 1ª Turma Recursal (Recurso inominado nº 0019412-47.2018.8.08.0725, Relator: Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima, órgão Julgador: 1ª TURMA RECURSAL, Data da publicação: 11/06/2020).

Tendo isso em vista, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra adequado à extensão do dano e às condutas perpetradas por ambas as partes, estando, ademais, em patamar compatível aos parâmetros fixados pela jurisprudência do eg. TJES, em casos similares, observadas as peculiaridades acima mencionadas, valendo conferir, por todos, o seguinte aresto: Recurso Inominado nº 5006460-03.2022.8.08.0048, Relator: ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR, Órgão Julgador: 4ª Turma Recursal, Data de Julgamento: 23/01/2023.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença vergastada e conceder danos morais no importe de R$: 3.000,00 (três mil reais) para a parte recorrente, que deverá ser acrescida de juros de mora a partir do ato ilícito e correção monetária a partir do arbitramento. Ademais, determino o reconhecimento de nulidade do débito controvertido, determinando a devolução dos valores (em caso de pagamento). Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)